Tribunal: STF
Processo: AI 713270
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGÊNCIAS
   BANCÁRIAS. TEMPO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. COMPETÊNCIA.
   MUNICÍPIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
1.      Ao
   legislar sobre o tempo de atendimento ao público nas agências
   bancárias estabelecidas em seu território, o município exerceu
   competência a ele atribuída pelo artigo 30, I, da
   CB/88.
2.      Controvérsia decidida à luz de norma
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
        Agravo regimental a que se nega provimento.